Tribunal: TJMT
Processo: 0001760-56.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001760-56.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (APELADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELANTE), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE PROVINHA DA DIREITA – ALTA VELOCIDADE – DEMONSTRAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Age com culpa o motorista que, transitando por fluxos que se cruzam, sem exista qualquer sinalização, quanto à preferência, colide com o veículo proveniente da sua direita (inteligência do artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro), devendo arcar com os prejuízos causados.

Cabia à parte recorrente o ônus de comprovar que não estava em alta velocidade e, consequentemente, que não fora a culpada pelo acidente. Inexistindo prova nesse sentido, deve ser mantida a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Fernanda Teresinha Marchioro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta pela Recorrida (id. 219488163, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Juízo singular, sem qualquer prova técnica, reconheceu que ela deu causa ao acidente envolvendo o seu veículo e o da Recorrida, em razão de estar em excesso de velocidade.

Aduz que a comparação dos pesos dos veículos, a existência de notícias publicadas em
sites
e as testemunhas não oculares não constituem material suficiente para estabelecer que fora culpada pelo sinistro.

Defende que houve culpa exclusiva do condutor do veículo da parte Recorrida, pois estava em velocidade excessiva e não teve cautela ao se aproximar de via preferencial.

Afirma que trafegava em via preferencial –
Avenida Perimetral Sudoeste –, enquanto o veículo da Apelada vinha pela via secundária, Rua Lima Barreto, local sem sinalização, o que implica reconhecer que a regra de preferência do veículo que trafega pela direita, em cruzamentos não sinalizados, não se aplica ao caso.

Enfatiza que a circunstância de preferencialidade conduz a conclusão de que houve culpa concorrente, especialmente por ser o veículo da Recorrida de maior porte, fato desconsiderado pelo Juízo singular.

Por fim, pugna pela reforma do ato sentencial recorrida, para julgar improcedente o pedido inicial.

A pessoa jurídica Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 219488168, págs. 01/21).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fernanda Teresinha Marchioro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta pela Recorrida.

Consta dos autos que a pessoa jurídica Pioneira Insumos Agrícolas Ltda. propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais, contra a Fernanda Terezinha Marchioro, alegando que, no dia 20/08/2014, o seu funcionário, Fábio Tonetti, transitava com o veículo GM/S10 Colina D 4X4, branca, placa NUC 8520, ano/modelo 2010/2011, de sua propriedade, pela Rua Lima Barreto, sentido à Rua Floriano Peixoto e que, ao adentrar na Perimetral Sudoeste, foi abalroado pelo veículo Ford Fusion, da Requerida.

Salientou, na inicial, que a Requerida vinha em alta velocidade, sem observar as normas de trânsito, colidindo na lateral esquerda da camioneta, fazendo com que tombasse.

Sustentou que o local do acidente é um cruzamento, sem qualquer tipo de sinalização nas esquinas, o que atrai a aplicação da regra esposada no artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Asseverou que o valor para o conserto do seu veículo foi de R$ 49.389,81 (quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 49.389,81 (quarenta e nove reais, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), devendo este valor ser corrigido monetariamente, com aplicação de juros a contar da ocorrência do sinistro, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Por consequência, J
ULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão, Fernanda Teresinha Marchioro
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a Recorrente foi, ou não, responsável pelo acidente de trânsito noticiado nos autos.

De acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Da análise dos autos, sobretudo das versões de ambos os condutores envolvidos no sinistro que motivou a propositura da presente Ação, tem-se que é fato incontroverso que o acidente ocorreu no cruzamento da Perimetral Sudoeste com a Rua Lima Barreto, no Município de Sorriso/MT.

Conforme narrativa dos fatos, constante do Boletim de Acidente de Trânsito n. 2014.229706, emitido pelo 12º Batalhão de Polícia Militar de Sorriso
/MT
, o veículo GM/S10, pertencente à Autora/Apelada, trafegava pela Rua Lima Barreto sentido à Rua Floriano Peixoto e, ao cruzar a Perimetral Sudoeste, foi atingido pelo veículo Ford Fusion que nela trafegava, conduzido pela Recorrente (id. 219487680, págs. 28/34).

O local do acidente – cruzamento da Rua Lima Barreto com a Perimetral Sudoeste –, à época, não tinha qualquer sinalização, ou seja, inexistia placa de sinalização de parada obrigatória para nenhum dos condutores envolvidos no sinistro.

Com efeito, se não havia nenhuma sinalização no referido cruzamento, tem-se que a solução da problemática apresentada deve se dar com base na aplicação do artigo 29, inciso III, letra “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a preferência de passagem do veículo que estiver trafegando à direita do condutor.

O referido dispositivo assim dispõe:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I – (...);

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) (...);

c) nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor
; (Negritei).

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE LIMINAR - COLISÃO EM CRUZAMENTO - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO - IMPRUDÊNCIA DA CONDUTORA REQUERIDA - ARTIGOS 29 e 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.
Nos termos do art. 29, III, a, do CTB, a preferência, nos cruzamentos sem sinalização é daquele que estiver circulando na via preferencial. A travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação, aplicáveis na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT
. Portanto, age com culpa o motorista que não obedece à regra preferencial e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir a moto que transitava na via preferencial, presunção esta não ilidida pela alegação de excesso de velocidade, situação de difícil comprovação apenas por meio de prova testemunhal. não havendo exclusão expressa de cobertura dos danos morais a terceiros envolvidos no sinistro com o veículo segurado, resta evidenciado o dever de a seguradora pagar indenização por dano moral - inteligência da súmula 402 do STJ: "O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". A violação à integridade física do motociclista que sofre lesões em seu membro inferior, especialmente no tornozelo, gera danos morais indenizáveis. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, não podendo propiciar um enriquecimento sem causa à vítima, devendo, de outra parte, servir como uma compensação proporcional à ofensa p or ela sofrida, possuindo como objetivos a punição do autor da lesão, o desestímulo à ocorrência de novas condutas lesivas, bem como compensação da vítima pelo dano sofrido. Sobre a indenização por danos morais decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.008824-5/005, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgamento em 04/04/2023, publicação da súmula em 10/04/2023). (Destaquei).

In casu
,
pela análise das fotografias trazidas ao processo, extrai-se que o automóvel da Apelada foi atingido na lateral esquerda (id. 219487680, pág. 43), ao passo que a parte frontal direita foi o ponto de impacto do veículo conduzido pela Apelante (id. 219487680, pág. 44).

Essas informações, por razões de lógica, revelam claramente que era o condutor do veículo
conduzida pelo funcionário da Recorrida
que trafegava à direita da
Apelante.

Dessarte, deve-se
conclui
r
que era aquele quem possuía a preferência de passagem, de modo que competia apenas à
Apelante
a adoção de cautela e a observação
,
quanto à presença de outro veículo
,
antes de, de fato, transpor o cruzamento, o que por certo não ocorreu.

Ressalta-se que
as próprias características do local demonstram que se a
Apelante
tivesse tido o mínimo de cuidado, se tivesse ao menos reduzido a velocidade e observado a via transversal, pela qual vinha o veículo
d
a
Recorrida
, teria, certamente, evitado a colisão, pois lhe seria perfeitamente possível constatar a aproximação do veículo à sua direita.

Aliás, muito embora
a Apelante
tenha
alegado
em sede de defesa que o veículo
da Recorrida
trafegava em velocidade incompatível com o local e, portanto, não conseguiu desviar de modo a evitar a colisão, fato é que não há absolutamente nenhum indício nos autos capaz de comprovar tal situação.

É certo que o artigo 44
,
do Código de Trânsito Brasileiro
,
prevê que os veículos, ao aproximarem-se de qualquer tipo de cruzamento, devem transitar em velocidade moderada, todavia esse comando não contraria o disposto no artigo 29, III,
legra “
c
”
, e com ele harmoniza-se ao dispor na parte final que seja dado o direito de preferência de passagem a quem provém da direita no trânsito por fluxos que se cruzem.

Registra-se que, por experiência de que tem mais de 40 (quarenta) anos de habilitação, é certo que a Recorrente estava em alta velocidade, já que a força do impacto foi tão grande que fez com que o veículo da Recorrida tombasse.

Ademais, se fosse o contrário, seria o carro da Apelada que bateria de frente no veículo da Recorrente.

Não há desconsiderar que o veículo S10 tem 2.750 Kg e o Fusion 1.515 Kg, o que leva a conclusão de que somente a alta velocidade deste último automóvel seria capaz de fazer com que o outro tombasse.

O reconhecimento do excesso de velocidade, diferentemente do sustentado pela Apelante, não se deu apenas com base em “achismo”, mas se utilizando das regras de experiência, já que não houve a realização da prova pericial.

Da mesma forma, não se mostra possível reconhecer a ocorrência da culpa concorrente, uma vez que o cruzamento onde ocorreu o acidente não tinha sinalização à época e o veículo da Apelada estava à direita e, nos termos do
artigo 29, III,
legra “
c
”
,
do CTB, tinha preferência.

Frise-se que a questão da preferencialidade da Perimetral Sudoeste não ficou devidamente comprovada, visto que a referida via, em determinado trecho, é cortada por um imóvel, perdendo tal característica no seu prolongamento, especialmente porque inexiste qualquer sinalização nesse sentido.

Por fim, no que tange à tese de que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores, tem-se que não justifica a alteração da sentença, pois os veículos envolvidos no acidente, praticamente possuem o mesmo porte.

Nessa esteira, em vista de a Recorrente não ter se desincumbido do ônus de comprovar que não estava em alta velocidade e, consequentemente, que não foi a responsável (culpada) pelo acidente, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Fernanda Teresinha Marchioro, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024